Tribunal: TJDFT
Processo: 0709280-91.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.
1. Nos crimes praticados contra mulher em contexto de violência doméstica e familiar, ocorridos normalmente em ambiente privado, às escondidas, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima recebe relevo especial, desde que em consonância com outros elementos de convicção.
2. Na hipótese em que não há qualquer outra prova corroborando a versão da vítima, que se mostra isolada nos autos, impõe-se, sob o pálio do princípio do in dubio pro reo, a absolvição do réu por não existir prova suficiente para sua condenação, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
3. Recurso provido para absolver o réu.